Tribunal: TJDFT
Processo: 0740332-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740332-64.2021.8.07.0000 Agravante(s) ANTONIO ADONEL GOMES DE ARAUJO Agravado(s) MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Adonel Gomes de Araújo, patrono da parte exequente, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID origem 108675898) que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Amélia Ferreira Bastos da Silva contra a Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. (processo n. 0004111-79.2010.8.07.0010), diante do superveniente falecimento da parte credora, indeferiu o pedido de levantamento de valores declinado pelo agravante ao ID origem 103125237, sob o entendimento de que “os valores vinculados a este feito apenas serão liberados em favor do competente Juízo de sucessões, pois passaram a fazer parte do espólio (patrimônio deixado em função do falecimento da autora), mediante pedido a ser endereçado a este Juízo”. Em suas razões recursais (ID 31555256), o agravante sustenta, em suma, que não haveria óbice ao levantamento, na origem, de valores que lhe seriam devidos a título de honorários sucumbenciais, mesmo diante do ulterior falecimento da parte exequente. Defende a “pretensão do agravante, para requerer de forma autônoma, os honorários sucumbenciais a que tem direito”. Tece considerações acerca da natureza jurídica da verba honorária. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Diz que o valor dos honorários sucumbenciais alcançaria o montante de R$89.958,60 (oitenta e nove mil novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos). Ressalta que o “requerimento do levantamento dos honorários sucumbenciais, de forma autônoma e preferencial, tem amparo legal, jurisprudencial e doutrinário, por se constituírem direitos do advogado, além da natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, mesmo quando cobrados em litisconsórcio ativo voluntário, como foi o caso. Ainda em se tratando de direito preferencial, vale ressaltar que, o advogado ora Agravante goza de preferência também, pela idade, hoje com mais de 80 (oitenta) anos, pois nascido 26/08/1940, conforme prova com documento de identidade ID 98410482”. Reitera que o numerário constrito na origem “corresponde a 27,3% (vinte e sete virgula três por cento) do valor da execução, e refere-se ao percentual do primeiro rateio realizado aos credores quirografários, que neste caso, seria a credora AMELIA FERREIRA BASTOS DA SILVA e o ora Requerente. Como a credora AMELIA FERREIRA BASTOS DA SILVA, veio a óbito em 20/07/2019, conforme certidão de óbito ID 98410484, o ora requerente, tem preferência para receber os seus honorários sucumbenciais, tanto pela idade, como por se tratar os honorários sucumbenciais, de verba de natureza alimentar, sem caráter acessório, isto, em relação ao espólio”. Requer, então, a reforma da decisão agravada, para que seja autorizado o levantamento da quantia depositada na origem, a título de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Preparo recolhido (ID 31556759). Os agravados não apresentaram Contraminuta ao recurso (ID 32689475). É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No recurso, a parte agravante, advogada da parte credora, se insurge contra o indeferimento, pelo Juízo de origem, da liberação em seu favor dos valores depositados em Juízo pela executada. Defende, em suma, que, muito embora o numerário constrito na origem corresponda “a 27,3% (vinte e sete virgula três por cento) do valor da execução, e refere-se ao percentual do primeiro rateio realizado aos credores quirografários” o causídico teria “preferência para receber os seus honorários sucumbenciais, tanto pela idade, como por se tratar os honorários sucumbenciais, de verba de natureza alimentar, sem caráter acessório, isto, em relação ao espólio”. O presente recurso não merece ser conhecido. Isso porque, segundo a lição de Nelson Nery Jr. [1], a preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Na espécie, é certo que o advogado da parte credora, ora agravante, já requereu, em 27/7/2021 (ID origem 98410477), que os valores depositados na origem fossem liberados em seu benefício, a título de pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo reconhecendo expressamente que tal numerário desembolsado pela executada se refere ao pagamento da obrigação principal. O douto Juízo de origem indeferiu esse requerimento ao ID origem 98536796, por meio de decisão proferida em 9/8/2021. Confira-se o inteiro teor desse ato judicial: “À secretaria deste juízo para que verifique o teor da certidão de ID 98310080, considerando que a diligência de ID 98310081 não foi cumprida. Quanto ao pedido de ID 98410481, deverá ser esclarecido os valores de honorários apontados pelo advogado peticionante (R$ 77.699,66), pois o valor do depósito realizado em 14/05/2015, constante no ID 40645646 -pág. 4 e 5 (extrato atualizado de ID 97688935) não são exclusivos de valores de honorários e sim referente ao percentual do primeiro rateio realizado aos credores quirografários (vide ID 86751016 – pág. 2), assim os valores que superarem o rateio aos credores ser objeto de habilitação junto ao juízo de falência. Observo, ainda, que nos pedidos anteriores o próprio advogado ora peticionante, peticionou pela liberação dos valores de ID 40645646 como sendo valores decorrentes do rateio e não como valores de honorários (vide ID 93104383). A certidão de crédito, para habilitação junto ao juízo falimentar, deverá ser expedida conforme determinação constante na sentença de ID 89685912. Ademais, considerando a notícia do óbito da parte credora, deverá ser promovida a sucessão processual da falecida. Suspendo o feito até a regularização da sucessão processual. Finalmente, esclareçam as partes se houve habilitação do crédito ora perseguido na falência, a quem cabe gerenciar os pagamentos devidos pela massa. Esclareçam ainda a pertinência da manutenção do presente processo, tendo em vista que aparentemente, dado o pagamento do primeiro rateio entre os credores realizado pela massa falida noticiado nos autos, esse crédito já é objeto de discussão no processo de falência. P. R. I.” Cumpre destacar que o agravante, apesar de devidamente intimado, não recorreu da decisão supracitada, de modo que é forçoso concluir pela preclusão da análise da possibilidade de levantamento de numerário em seu benefício. Nesse cenário, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória não tempestiva e adequadamente impugnadas pela parte por meio da interposição de recurso cabível. É dizer, o presente agravo de instrumento almeja revolver a discussão de matéria já albergada pela preclusão, diante da não interposição adequada e tempestiva de recurso contra a decisão que apreciou tal tema, a saber, aquela proferida ao ID origem 98536796. Aliás, o próprio Juízo de origem, ao manifestar-se sobre a interposição do presente recurso, corretamente declinou, quanto à matéria objeto da insurgência, que “o indeferimento do pleito do autor é bastante anterior e não recebeu recurso. A meu ver, houve preclusão” (ID origem 110969703). Assim, verificada a preclusão quanto à possibilidade de o recorrente se insurgir quanto às matérias declinadas no recurso, o não conhecimento do agravo é medida impositiva. Nesse mesmo sentido, colham-se os precedentes deste e. Tribunal, inclusive desta Relatoria: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. VEDAÇÃO. ART. 507 DO CPC. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. I - É inadmissível a interposição de agravo de instrumento para suscitar questões sobre as quais operou-se a preclusão, pois já suscitadas pelo executado e decididas pelo Tribunal em recurso anterior. Mantida a decisão de não conhecimento, ante o pressuposto negativo de admissibilidade, art. 507 do CPC. II - O agravo interno no qual o executado insiste em debater questões sobre as quais ocorreu inequívoca preclusão é manifestamente improcedente. III - A votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. IV - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1392263, 07240461120218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 14/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO E IMPUGNAÇÃO À PENHORA. QUESTÕES PRECLUSAS. INTERPOSIÇÃO DE ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 507 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento. Observa-se que a penhora de percentual de salário e a alegação de irregularidade da intimação são discutidas no outro agravo de instrumento (processo n. 0714320-81.2019.8.07.0000), de Relatoria do Desembargador Cesar Laboissiere Loyola, 2a Turma Cível, distribuído em 29/03/2021, interposto pela mesma parte, cujas razões são idênticas ao presente recurso, de modo que o agravante pretende, por vias transversas, novo exame da matéria. 2. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático que, quanto ao pleito de impugnação à penhora e de irregularidade de intimação, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião de decisões anteriores, impedindo que seja reapreciada em agravo de instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão (art. 507 do CPC). 3. Assim, o agravo de instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto a questão em discussão restou acobertada pela preclusão, motivo pelo qual o agravo interno não encontra amparo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393208, 07128573620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência da preclusão relativa à questão da impenhorabilidade do bem de família e a subsequente admissibilidade do agravo de instrumento interposto com o objetivo de devolver a aludida questão ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. 2. O recurso de agravo interno exige como requisito de admissibilidade a impugnação específica de cada um dos fundamentos empregados pela decisão recorrida. 2.1. O aludido pressuposto está previsto no art. 1021, § 1o, do CPC e foi estabelecido a partir da jurisprudência dos Tribunais Superiores, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, e consolidado por meio da edição do enunciado no 182 da súmula do STJ. 2.2. Assim, o agravante deve atentar para a necessidade de impugnar, de modo congruente, cada um dos fundamentos articulados pela decisão agravada. 3. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Assim, elencam-se as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. 3.1. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual, relacionada à tempestividade. A preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que coíbe o comportamento contraditório das partes. 4. No caso em deslinde a questão suscitada pelo recorrente, concernente à suposta impenhorabilidade do bem de família, já foi anteriormente examinada e decidida. Por essa razão não pode ser admitida a rediscussão da aludida questão, que está acobertada pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. 5. A mera irresignação manifestada por meio da interposição de agravo interno não é suficiente para caracterizar conduta ofensiva aos princípios da lealdade e da cooperação processual (art. 4o do CPC). Logo, não é possível vislumbrar, ao menos momentaneamente, motivo para justificar a aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4o, do CPC. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1366271, 07109347220218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, se não verificado o pressuposto recursal relativo ao cabimento, o não conhecimento do presente recurso é medido impositiva. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT. p. 302.